Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031983-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS FERREIRA BRITO, MEIRELUCE FERNANDES DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO OPORTUNITY DE INVESTIMENTO S/A E OUTRA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 10313890): Nessa esteira, como o contrato assinado pelas partes prevê o pagamento de multa apenas para o comprador, possível a sua inversão, e como essa multa possui caráter moratório, possível também a sua cumulação com os lucros cessantes (...) (...) No caso dos autos, a inversão da multa refere-se ao atraso na entrega do imóvel, obrigação de fazer/entregar o imóvel pronto para o comprador usufruir. Assim, a multa deve incidir sobre o valor integral do imóvel que teve sua entrega postergada, uma vez que, se a obrigação tivesse sido cumprida tempestivamente, o bem estaria à disposição do comprador de forma integral. Assim, devida a condenação da construtora ao pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor do imóvel, incidente uma única vez e cumulada com os lucros cessantes. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970 (REsp 1.498.484/DF) e do Tema 971 (REsp 1.614.721/DF), sob a sistemática dos repetitivos, firmou os seguintes entendimentos: Tema 970: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Tema 971: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Oportuno transcrever trecho do voto condutor do paradigma REsp 1.614.721/DF (Tema 971): (...) Quanto ao ponto, nas hipóteses de inadimplemento, a multa estabelecida por mora referente à obrigação de pagar (de dar), no percentual de 2% de uma das prestações contratuais eventualmente inadimplida, como no caso, não poderá, por questão de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação de fazer). Além disso, como a cláusula penal moratória visa indenizar, não há falar em cumulação com lucros cessantes, mas tão somente com atualização monetária e juros de mora a contar da citação (data da constituição em mora). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido nos referidos paradigmas. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019